Tribunal: TJSP
Processo: 1035672-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – ação condenatória – Prazo prescricional transcorrido – Citação que não se aperfeiçoou, por circunstâncias que não podem ser carreadas ao sistema de Justiça – Extinção do processo - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035672-68.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAPESP -
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ADRIANO SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035672-68.2015.8.26.0053 -Voto no 10965
2
VOTO No 10.965
APELAÇÃO No 1035672-68.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: FAPESP
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: ADRIANO SILVA MARTINS
Julgador de Primeiro Grau: Lais Helena Bresser Lang
APELAÇÃO
ação condenatória
Prazo prescricional
transcorrido
Citação que não se aperfeiçoou, por
circunstâncias que não podem ser carreadas ao sistema de
Justiça Extinção do processo - Sentença mantida Recurso
não provido.
Vistos etc.
Trata-se de apelação (fls. 118/123) interposta pela FAPESP
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos
da AÇÃO DE RESSARCIMENTO por ela ajuizada em face de ADRIANO SILVA
MARTINS, contra a r. sentença (fls. 114/116), que reconheceu a ocorrência de prescrição
de ofício e julgou extinto o processo.
Inconformada a apelante ofertou suas razões recursais,
arguindo que o despacho que determinou a citação interrompe a prescrição, que não se
operou nos dez dias seguintes não por inércia da autora, mas por razões alheias à sua
vontade.
É o relatório. DECIDO.
A apelante ostenta legitimidade recursal, sendo a interposição
tempestiva. Quanto ao preparo, observo que a apelante dele é isenta. Restam, destarte,
preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo os vertentes recursos no duplo
efeito, consoante preconiza o artigo 1012, caput, do Código de Processo Civil CPC/15
(“Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo”).
Reclama a apelante ressarcimento de valor que, por
equívoco, depositou para o apelado em janeiro de 2013.
O r. despacho que determinou a citação ocorreu em 28 de
setembro de 2015, o que interromperia o curso do prazo prescricional de cinco anos, caso a
citação se aperfeiçoasse dentro do prazo de dez dias seguintes, previsto no artigo 240,
parágrafo segundo, do CPC.
Verifica-se que até o momento da prolação da r. sentença
guerreada, 05 de novembro de 2019, a citação ainda não se aperfeiçoara, sendo
ultrapassado o prazo prescricional em janeiro de 2018.
Portanto, decorridos quase sete anos após o início da fluência
do prazo prescricional, não tinha se efetivado qualquer ato interruptivo, visto que o r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035672-68.2015.8.26.0053 -Voto no 10965
3
despacho que determinou a citação não produziu esse efeito, dado o fato da formação da
relação processual não ter ocorrido dentro dos dez dias seguintes.
E o motivo de não ter havido a citação não pode ser
imputável ao serviço judiciário. Isto porque a cada requerimento feito pela autora visando á
citação do réu, houve a resposta incontinente por parte da máquina judiciária, seja
expedindo cartas de citação, mandados de citação ou mesmo ofícios perquirindo o
paradeiro do requerido.
Desse modo, não é de se aplicar o artigo 2409, parágrafo
terceiro, do CPC.
O desconhecimento do paradeiro do réu é algo que não se
pode imputar ao Poder Judiciário. Cabia à apelante diligenciar o endereço atualizado do
requerido por ocasião da propositura da ação e, caso não encontrado, requerer desde logo
que a citação se fizesse na forma do artigo 256, I, do CPC.
O instituto da prescrição decorre do princípio que privilegia a
estabilidade das relações jurídicas. Decorrido o prazo previsto em lei sem que o autor
exercite o seu direito da ação e consiga a realização da citação do réu com a interrupção do
prazo prescricional, nada mais resta que ser extinto o processo, com o reconhecimento ex
officio de que a ação está prescrita, como no presente caso.
Não reclama, pois, reparos a r. sentença.
Por fim, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator